Tribunal: TJBA
Processo: 0001091-31.2011.8.05.0033
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0001091-31.2011.8.05.0033 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE BUERAREMA Procurador: PAULO CESAR BRANDÃO ARGOLO APELADA: MARIA ANITA DE JESUS DOS SANTOS Advogado(s): DAVI PEDREIRA DE SOUZA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE BUERAREMA. VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS. SALÁRIOS, GRATIFICAÇÕES NATALINAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCELAS ANTERIORES A 29/09/2006. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. MÉRITO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DAS VERBAS PLEITEADAS. QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA. DIREITO CONSTITUCIONAL À REMUNERAÇÃO. ARTS. 7º E 39, §3º, DA CF. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO. VEDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0001091-31.2011.8.05.0033, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que seguem.